Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Segundo disposto no art. 1.022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. Por sua vez, o art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe caber embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
3. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
4. Quanto ao mérito, parcial razão assiste à embargante.
5. Em consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, obtido junto ao sítio da Receita Federal, verifica-se que o CNPJ no 04.739.048/0001-77 pertence à empresa CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com sede no Município de Guanambi/BA.
6. Por sua vez, o CNPJ no 08.243.774/0001-55 pertence à empresa CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, com sede em Samambaia/DF, estabelecimento onde foram efetuadas algumas das compras contestadas no presente feito, conforme informado na inicial.
7. Assim, tem-se que demonstrado equívoco apenas quanto ao cadastramento incorreto do CNPJ da empresa Embargante.
8. Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para determinar a retificação do cadastro da embargante, devendo constar CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 08.243.774/0001-55, mantendo-se os demais termos do Acórdão embargado.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.